Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Dilma Ribeiro Viana em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Silvana do Nascimento Silva –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação a primeiro agravado da obrigação negativa de abster-se de efetuar qualquer desconto na pensão que percebe, a título de reposição ao erário de verbas indevidamente percebidas em consequência da revisão do benefício de pensão por morte que aufere, decorrente da inserção da segunda agravada como nova pensionista do instituidor da pensão. Segundo o provimento guerreado, a agravante percebera valores indevidos diante da tardia inclusão da segunda agravada como pensionista e da alteração do valor da pensão percebida pela agravante, com a redução de 50% (cinquenta por cento), a partir de abril de 2021. Salientara o julgado a inaplicabilidade do fixado na tese objeto do tema 1.009, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de que, na hipótese, o pagamento indevido da pensão por morte em favor da agravante não decorrera de erro administrativo, mas da inclusão de nova pensionista com a determinação de que o pagamento desse benefício em favor dela deve ser retroativo à data da postulação administrativa do direito, na forma preconizada pelo artigo 219, inciso II, da Lei no 8.11/1990. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que desde o ano de 2010 é pensionista do servidor aposentado falecido Antônio José da Silva, que ocupava o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Informara que, em agosto de 2021, fora notificada pela Polícia Civil do Distrito Federal que seu benefício seria revisto diante da inclusão da segunda agravada como nova pensionista do instituidor da pensão. Fora participada, ademais, de que, considerando que percebera o benefício em valor superior ao que era devido no período de 04.10.2019 (data do requerimento administrativo formulado pela segunda agravada) a 28/02/2021 (data da concessão no benefício em favor da segunda agravada), deve repetir ao erário a quantia de R$49.808,19 (quarente e nove mil, oitocentos e oito reais e dezenove centavos), que será descontada, parcelada e mensalmente, em sua folha de pagamento. Observara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de abster-se de efetuar qualquer desconto da pensão que percebe, a título de reposição ao erário de verbas indevidamente percebidas em consequência da revisão do benefício de pensão por morte, decorrente da inserção da segunda agravada como nova pensionista do instituidor da pensão. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Defendera que a decisão guerreada merece reparos. Pontificara que o processo administrativo no 0052-00019494/2019-81, aviado pela segunda agravada, em outubro de 2019, almejando ser incluída como pensionista de Antônio José da Silva, padece de nulidade, tendo em vista que não fora notificada para manifestar-se sobre o requerimento administrativo formulado pela segunda agravada e formular defesa. Registrara que somente tivera ciência do requerimento administrativo individualizado em agosto de 2021, quando fora notificada da revisão do valor de seu benefício e da necessidade da repetição da importância indevidamente percebida. Sustentara que, na hipótese, seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa restara violado, porquanto não tivera oportunidade de formular defesa prévia. Salientara, outrossim, que ressoa indevida a devolução ao erário de quaisquer valores, porquanto percebera o benefício de boa-fé. Consignara que sequer tinha conhecimento do estado de saúde da segunda agravada, filha exclusiva do extinto. Assinalara que deveria ter sido notificada do requerimento administrativo formulado pela segunda agravada almejando sua inclusão como pensionista do falecido, para que pudesse se organizar financeiramente. Asseverara que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na tese 1.009, durante julgamento de recurso especial sob a fórmula de recurso repetitivo, é no sentido de se considerar irrepetíveis os valores percebidos por pensionista de boa-fé, decorrente de erro ou inércia da administração para o qual não concorrera, ficando patente a necessidade da suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, notadamente diante do caráter alimentar de seu benefício. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Dilma Ribeiro Viana em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Silvana do Nascimento Silva –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação a primeiro agravado da obrigação negativa de abster-se de efetuar qualquer desconto na pensão que percebe, a título de reposição ao erário de verbas indevidamente percebidas em consequência da revisão do benefício de pensão por morte que aufere, decorrente da inserção da segunda agravada como nova pensionista do instituidor da pensão. Segundo o provimento guerreado, a agravante percebera valores indevidos diante da tardia inclusão da segunda agravada como pensionista e da alteração do valor da pensão percebida pela agravante, com a redução de 50% (cinquenta por cento), a partir de abril de 2021. Salientara o julgado a inaplicabilidade do fixado na tese objeto do tema 1.009, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de que, na hipótese, o pagamento indevido da pensão por morte em favor da agravante não decorrera de erro administrativo, mas da inclusão de nova pensionista com a determinação de que o pagamento desse benefício em favor dela deve ser retroativo à data da postulação administrativa do direito, na forma preconizada pelo artigo 219, inciso II, da Lei no 8.11/1990. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se promover descontos no benefício atinente à pensão por morte percebido pela agravante, a título de restituição de valores que teria recebido a maior, ante a inclusão tardia de nova beneficiária do benefício. Sustentara a agravante, em suma, que não fora notificada do requerimento administrativo formulado pela segunda agravada, não lhe tendo sido conferida oportunidade para se defender e, outrossim, percebera o benefício de boa-fé, não sobejando possível a repetição dos valores percebidos a maior, notadamente diante da sua natureza alimentar. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência encerra duas espécies, a cautelar e a antecipada. No caso, a prestação almejada encerra natureza cautelar. A tutela de urgência de natureza cautelar, a seu turno, consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhadas essas considerações, no caso, a fundamentação formulada pela agravante se reveste de lastro apto a conferir verossimilhança ao aduzido e plausibilidade ao direito invocado, tornando viável a concessão da tutela provisória postulada. Conforme pontuado, a agravante, desde o ano de 2010, é pensionista do servidor aposentado falecido Antônio José da Silva, que ocupava o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, percebendo o benefício pensão por morte. Assinala-se que o Sr. Antônio José da Silva falecera em 06.06.2010[2], e, na data de 04.10.2019, ou seja, quase 9 (nove) anos após seu falecimento, a segundo agravada, filha exclusiva do falecido, formulara pedido administrativo, almejando sua inclusão como dependente e beneficiária da pensão legada pelo extinto[3]. O requerimento administrativo tivera trâmite regular, durante o qual fora realizada avaliação médica da segunda agravada, por junta médica oficial, que concluíra pela sua incapacidade absoluta desde a data 06.12.2006[4]. Diante do apurado, em manifestação do dia 02.02.2021, originária do Setor de Aposentadorias e Pensões da Polícia Civil do Distrito Federal, fora sugerido o acolhimento do requerimento administrativo formulado pela segunda agravada, com a concessão, em seu favor, do benefício pensão por morte, de forma retroativa a 04.10.2019, data da postulação[5]. Nesse contexto, fora publicada em 08.02.2021 Portaria de 05.02.2021, que, revendo a pensão civil dos beneficiários do ex-servidor Antônio José da Silva, incluíra a segunda agravada como beneficiária, na condição de filha maior inválida, com a modulação da pensão destinada à agravante e outras[6]. Assinala-se que a agravante, na data 09.08.2021, fora notificada da revisão do valor de seu benefício e da necessidade de repetir ao erário os valores indevidamente recebidos a maior, conforme se infere do abaixo reproduzido:[7] “Notificação n.o 48/2021- PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SECAL NOTIFICAÇÃO O Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, FERNANDO CÉSAR LIMA DE SOUZA, no5fica a pensionista Dilma Ribeiro Viana, SIGRH 192.859-7, SIAPE 5346401, CPF 339.885.011-15, da autuação do Processo no 00052-00018835/2021-16, com a finalidade de proceder ao acerto financeiro em razão da revisão do valor da pensão civil no período de 04/10/2019 a 28/02/2021; da necessidade de repor ao Erário os valores recebidos indevidamente; bem como dos cálculos realizados apurando o valor devido a ser ressarcido, o qual totaliza R$ 49.808,19 (quarenta e nove mil oitocentos e oito reais e dezenove centavos). Conforme o art. 108 da Lei 8.112/1990, o prazo para interposição de recurso é de 30 (trinta) dias. Conforme o art. 46 da Lei 8.112/1990, o prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias. Em caso de não manifestação, o feito terá prosseguimento podendo ocorrer inserção do débito em folha de pagamento. Acompanham a notificação, cópia do relatório, da decisão e da planilha de cálculo integrante do Processo no 00052-00018835/2021-16, que demonstra os cálculos que apuraram o valor a ser restituído pela pensionista. (...) Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CÉSAR LIMA DE SOUZA - Matr.0182381- 7, Diretor(a) do Departamento de Gestão de Pessoas, em 09/08/2021, às 17:46” Defronte aludida decisão, a agravante formulara recurso administrativo datado de 19.08.2021[8], que fora desprovido, nos seguintes termos: “Conheço do recurso posto que tempestivo. Ab initio, como muito bem destacado pelo Diretor do DGP por ocasião da Decisão 185 (70204513), a matéria referente à inclusão de SILVANA DO NASCIMENTO SILVA como pensionista está preclusa, pois, à época, não houve recurso contra o despacho que indeferiu o pedido de exclusão formulado pela recorrente nos autos do Processo n. 0052-001303/2010, consoante documento SEI n. 70154037, razão pela qual não será alvo de análise por esta Delegacia-Geral No que diz respeito ao acerto financeiro, objeto destes autos, a recorrente não impugnou os cálculos que deram origem ao valor a ser devolvido, tendo se limitado a alegar boa fé no recebimento das parcelas e, por esse motivo, não se justificaria o pretendido desconto. Ocorre que, a despeito da alegada boa-fé da recorrente, houve recebimento indevido de valores e o ressarcimento deve ser providenciado pelo administrador, a quem é vedado dispor de interesses públicos. Ademais, como destacado pelo DGP na Decisão 185 (70204513), a Lei 8.112, em seu art. 219, §5o, determina o ressarcimento de valores recebidos indevidamente após a habilitação de novo pensionista, in verbis: ‘Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (...) § 5o Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.’ Assim, por tudo o que dos autos consta, em especial pela Decisão 185 (70204513), a qual adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso administrativo SEI n. 68447548, interposto pela pensionista DILMA RIBEIRO VIANA.” Alinhadas essas considerações ilustrativas e abstraído o exame da alegação formulada pela agravante no sentido de que não fora previamente intimada para se manifestar sobre o requerimento administrativo formulado pela segunda agravada, o que sobeja, nessa análise perfunctória, é a inviabilidade de se proceder qualquer desconto em seu benefício pensão por morte. Com efeito, afigura-se incontroversa a legitimidade da revisão do benefício percebido pela agravante, diante da habilitação da segunda agravante como dependente do servidor falecido, ainda que tardia, pois ocorrera quase 9 (nove) anos após o falecimento do instituidor da pensão. Note-se que, no caso em tela, a segunda agravada postulara o benefício em 04.10.2019, sendo que, em virtude de esclarecimentos pendentes, a implementação da pensão somente fora deferida em 2021, contudo, de forma retroativa à data do requerimento administrativo. Tendo em vista que a revisão e o rateio do benefício se implementaram de forma retroativa a outubro de 2019, entendera a administração que poderia descontar dos valores pagos a maior em favor da agravante, posto que correspondente à pensão por morte em valor superior ao que teria direito, no período entre o requerimento administrativo da segunda agravada e a implementação do desdobramento da pensão. Contudo, à primeira vista, o entendimento administrativo não afigura-se correto, não sobejando cabíveis os descontos. Deve ser registrado que, na habilitação tardia de dependente, o benefício deve ser deferido a partir da data do requerimento administrativo, como prevê o artigo 219, inciso II, da Lei no 8.112/1990: “Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou (...).” Contudo, o §1o do aludido dispositivo contempla ressalva àquele regramento, pois fixara regra especial reativamente ao preceito nele contido, estabelecendo que a habilitação tardia que ensejar a inclusão de dependente somente produzirá efeito a partir da publicação da portaria de concessão do benefício. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 219 (...) § 1o A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado.” (grifei) Dessa regulação deriva que, em tendo a habilitação da segunda agravada ocorrido quase 9 (nove) anos após o falecimento do servidor, incabível a concessão do benefício em seu favor a contar da data do requerimento administrativo, sobejando indevidos, por conseguinte, quaisquer descontos sobre o benefício auferido legitimamente pela agravante até então. Há que ser ressaltado que a agravante não pode ser prejudicada pela demora da segunda agravada em postular o recebimento do benefício a que tinha direito, notadamente diante da manifesta boa-fé com a qual agira. Não se pode olvidar que o transcurso do prazo de quase 2 (dois) anos no desfecho da habilitação da segunda agravada como pensionista não pode ser imputado à agravante, inclusive porque somente se manifestara no procedimento administrativo deflagrado pela segunda agravada após a edição da decisão reconhecendo o direito ao recebimento, por ela, de pensão por morte. Deve ser protegida a boa-fé da pensionista, assegurando sua dignidade, sobretudo porque a renda da pensão por morte tem natureza alimentar e se presume consumida em despesas dedicadas à manutenção própria e da família. Aliada à patente boa-fé da agravante na percepção da verba na proporção em que lhe era destinada, e, ainda, em respeito ao Princípio da Irrepetibilidade dos Alimentos, revela-se absolutamente inviável a determinação emanada da autoridade administrativa para que devolva, a título de ressarcimento, os valores pretéritos recebidos a maior. O que sobrepuja, de qualquer forma, é que, em se tratando de habilitação tardia, a inclusão da segunda agravada como pensionista somente irradia efeitos, segundo o legalmente estabelecido, após a publicação do ato que a admitira com essa qualidade e lhe deferida o benefício. Portanto, antes desse termo, não detinha direito à fruição da pensão, e, portanto, não pode, também sob essa ótica, a agravante ser compelida a devolver o correspondente ao rateio que fora assegurado à segunda agravada. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO APRECIADO NOS LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPANHEIRA. BENEFÍCIO DEVIDO. UNIÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO PRÉVIA. ANÁLISE ACERCA DA EFETIVA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL DA PENSÃO. CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 515 do CPC quando o Tribunal, ao examinar recurso de apelação, se restringe aos limites da impugnação. 2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 3o, passou a reconhecer e proteger, para todos os efeitos, a união estável entre homem e mulher. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, nos casos em que estiver devidamente comprovada a união estável, como ocorrido na hipótese, a ausência de designação prévia de companheira como beneficiária não constitui óbice à concessão da pensão vitalícia. Precedentes. 4. A apreciação da condição de companheira e de sua dependência econômica ensejaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Nos termos do art. 219, parágrafo único, da Lei 8.112/90, uma vez concedida integralmente a pensão por morte de servidor público a outros beneficiários já habilitados, a posterior habilitação que incluir novo dependente só produz efeitos a partir de seu requerimento, não sendo reconhecido o direito a parcelas atrasadas. Hipótese em que inexistiu pedido administrativo de habilitação, motivo pelo qual a pensão será devida a partir da citação. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”(REsp 803.657/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2007, DJ 17/12/2007, p. 294) Sobreleva pontuar, ainda, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça objeto do Tema 1.009, que, abordando a questão pertinente à repetição de valores vertidos pela administração a servidores, de forma indevida, firmara a seguinte tese, confira-se: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Com efeito, na hipótese, a pensão percebida pela agravante não fora indevida, pois, conforme pontuado, a segundo agravada, filha exclusiva do falecido, ainda não havia se habilitado para o recebimento do benefício que, desse modo, fora regularmente destinado à agravante. Ou seja, não houvera erro da administração nem muito menos má-fé da agravante, pois somente com a habilitação da segunda agravada é que a pensão passou a ser devidamente rateada. Em suma, a pensão por morte auferida pela agravante no montante antecedente não decorrera de erro administrativo, tampouco de interpretação equivocada da lei, mas, frise-se, da inexistência de dependente habilitado, ficando patente, que não pode ser compreendido como indevidos os pagamentos realizados à agravante ou que agira ela de má-fé, beneficiando-se de erro da administração. Considerando que a apuração dos cálculos para adequação normativa da pensão fora realizada somente anos após a habilitação da segunda agravada como dependente do instituidor da pensão, relevando-se que a concessão e o valor recebido da pensão pela agravante foram legítimos até a data da habilitação da segunda agravada, a Administração Pública não pode exigir que promova o ressarcimento de qualquer quantia, notadamente porquanto recebera o benefício com manifesta boa-fé e não fora responsável pela habilitação tardia da segunda agravada. A pensão assegurada à segunda agravada, ademais, somente deveria irradiar efeitos após a publicação do ato concessivo. Nesse compasso, aliado à natureza alimentar das parcelas percebidas pela agravante e, ainda, a par da premissa de que a demora na habilitação de nova dependente do instituidor da pensão não lhe pode ser debitada, o direito assegurado à segunda agravada não pode, de qualquer modo, alcançar parcelas pretéritas legitimamente percebidas, restando por ilegítima a determinação emanada da Polícia Civil do Distrito Federal para que a agravante devolva a quantia individualizada. Conforme pontuado, na hipótese, sequer afigura-se possível a concessão de forma pretérita do benefício pensão por morte em favor da segunda agravada, diante da previsão albergada no artigo 219, §1o, da Lei no 8.112/1990. Acentua-se, ainda, que, de fato, o artigo 219, §5o, da Lei no 8.112/1990, assegurara ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função da nova habilitação. Ocorre que, ao menos nessa análise perfunctória, inviável afirmar que a agravante percebera o benefício de forma indevida. Ora, diante da inexistência de habilitação por parte da agravada, o benefício que auferira era devido, porquanto a própria norma legal assentara que a “concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente”. A demora na habilitação da segunda agravada somente pode ser imputada a ela e à administração, ficando patente que, enquanto não incluída como dependente do instituidor da pensão, era legítimo o benefício auferido pela agravante. Ora, o proceder da administração pública, como é consabido, é pautado pelos princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência – CF, art. 37 -, donde emerge que os atos que pratica devem ser presididos e norteados estritamente pelo que a lei autoriza. Aferido que determinado benefício conferido a servidor ou pensionista não corresponde com exatidão ao legalmente autorizado, compete-lhe recobrar o que vertera de forma indevida. O que despendera, qualificando-se como recurso público, não se desprende da sua origem em decorrência da destinação que lhe fora conferida. Contudo, o princípio da estabilidade jurídica determina que, vertido determinado valor em favor de servidor público ou pensionista, determinando que lhe seja impregnada a condição de verba alimentar, a revogação ou revisão do ato concessivo da vantagem não importa em repetição do que fora despendido, mas a simples cessação ou adequação do pagamento, salvo se o beneficiado agira com má-fé e recebera o que lhe fora endereçado ciente de que não lhe era devido – inocorrente na hipótese. De mais a mais, aliada à patente boa-fé da agravante na percepção da verba previdenciária no montante que lhe havia sido originalmente assegurado, e, ainda, em respeito ao Princípio da Irrepetibilidade dos alimentos, revela-se absolutamente inviável a determinação emanada da autoridade administrativa para que a agravante devolva, a título de ressarcimento, os valores pretéritos que não foram recebidos pela segunda agravada, já que esta fora incluída tardiamente como pensionista. Evidentemente, em tendo havido o desdobramento da pensão por morte somente nove anos após o óbito do servidor instituidor, a administração pública não pode exigir que a agravante efetue o ressarcimento de qualquer quantia, notadamente porque recebera o benefício com manifesta boa-fé. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO - VALOR RECEBIDO A MAIOR - BOA FÉ - DEVOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS VICIADOS - REVISÃO ADMINISTRATIVA - DEVER - NEGOU PROVIMENTO. 1. É indevida a devolução de pensão recebida a maior, por morte de servidor público, em razão de erro da Administração, por ser verba alimentar recebida de boa-fé. 2. A Administração tem o dever de rever seus atos que padeçam de vício, sem necessidade de autorização judicial, podendo fazê-lo via administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF). 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1013815, 20150110670309APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 377/393) “ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA NO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. INVIABILIDADE. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o princípio da boa-fé do beneficiário, uma vez que não concorreu com o erro da Administração que resultou no pagamento indevido de benefício previdenciário ao pensionista. 2. Em que pese seja assegurado à Administração Pública, em decorrência do poder de autotutela que lhe é inerente, a revisão de seus atos administrativos, a devolução de valores que daí decorra resta impossibilitada em se constatando que o beneficiário os recebeu de boa-fé e não concorreu para o erro cometido pela própria Administração, mormente em face do caráter alimentar da verba indevidamente recebida, o que a reveste de irrepetibilidade. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 875373, 20120111222984APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 171) Assim, constatado que, conquanto a agravante tenha sido contemplada com o recebimento de benefício previdenciário legítimo e que, posteriormente, houvera ato de revisão que determinara o rateio da pensão por morte em razão de posterior inclusão de nova pensionista com efeitos retroativos, o reconhecimento, pela administração, da necessidade de se realizar acertos financeiros em prol da nova beneficiária não acarreta a obrigação da agravante de devolver os valores previdenciários que recebera no período que antecedera o desdobramento, dado o caráter alimentar da verba percebida e dos princípios da boa-fé e da irrepetibilidade dos alimentos que orientam a matéria. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, conceder a tutela provisória originalmente postulada pela agravante, debitando ao primeiro agravado a obrigação negativa de abster-se de efetuar qualquer desconto da pensão que percebe à guisa de repetição de indébito, ao menos até o julgamento do mérito desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Certidão de óbito ID Num. 108816654 - Pág. 2 (fl. 44) – ação principal. [3] - ID Num. 108816654 - Pág. 1 (fl. 43) – ação principal. [4] - ID Num. 108816654 - Pág. 29/37 (fls. 71/79) – ação principal. [5] - ID Num. 108816674 - Pág. 42/43 (fls. 299/301) – ação principal. [6] - ID Num. 108816674 - Pág. 48/49 (fls. 305/306) – ação principal. [7] - ID Num. 108816657 - Pág. 1 (fl. 113) – ação principal. [8] - ID Num. 108816661 - Pág. 1/18 (fls. 118/134) – ação principal.